Tribunal: TJPA
Processo: 0808672-89.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808672-89.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IDENTIDADE DE PEDIDOS E FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado por acusado contra decisão proferida em ação penal pela suposta prática do crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP). O paciente alegou constrangimento ilegal decorrente do prosseguimento da instrução criminal, da não homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), da interferência da assistente de acusação e da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo de Recurso em Sentido Estrito; (ii) estabelecer se a reprodução dos mesmos fundamentos e pedidos no recurso e no
writ
caracteriza inadequação da via eleita; e (iii) determinar se existe flagrante ilegalidade apta a justificar o conhecimento excepcional da impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
destina-se à tutela da liberdade de locomoção e não pode substituir os recursos legalmente previstos, salvo hipóteses excepcionais.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ não admite
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, ressalvada a ocorrência de flagrante ilegalidade.

5. O paciente interpôs simultaneamente Recurso em Sentido Estrito e
habeas corpus
reproduzindo os mesmos fatos, fundamentos e pedidos.

6. A utilização concomitante das duas vias viola o princípio da unirrecorribilidade e compromete a segurança jurídica.

7. Não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar o conhecimento excepcional do writ ou a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo diante de flagrante ilegalidade. 2. A utilização simultânea de Recurso em Sentido Estrito e
habeas corpus
com identidade de fundamentos e pedidos viola o sistema recursal penal. 3. A inexistência de flagrante ilegalidade impede o conhecimento excepcional do
writ
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 581, XXV, 647-A; CP, art. 297, caput; CP, art. 171, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.035.254/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 15.05.2026; STJ, AgRg no HC nº 921.445/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer da ordem impetrada e cassar a liminar anteriormente concedida
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em causa própria pelo advogado
Álvaro Augusto de Paula Vilhena
, em face de ato praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém nos autos da Ação Penal nº 0808978-24.2023.8.14.0401.

Narra o impetrante que o Ministério Público Estadual, em 30/04/2024, ofertou denúncia em seu desfavor pela suposta prática dos crimes de
estelionato
(art. 171, §2º, I, do CP)
e falsificação de documento público
(art. 297, caput, do CP), imputando-lhe a falsificação da assinatura de sua ex-companheira, Kátia Lamarão Vieira, para alienar veículo automotor sem o devido consentimento, bem como a falsificação da assinatura atinente ao reconhecimento em Cartório. A denúncia foi recebida em 03/06/2024.

Posteriormente, em aditamento, o Ministério Público reconheceu erro na capitulação, excluindo o crime de estelionato e mantendo a persecução penal
tão somente pelo delito previsto no art. 297, caput, do CP
, o que foi homologado pelo Juízo. Na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de extinção da punibilidade por prescrição formulado pela defesa.

No curso da instrução, o Ministério Público propôs
Acordo de Não Persecução Penal
, formalizado entre o
Parquet
e o acusado em
08/08/2025
. Nos termos do acordo, o paciente confessou a prática do delito descrito no art. 297 do CP e assumiu as obrigações acordadas com o Ministério Público.

Designada audiência homologatória para o dia
09/02/2026
, verificou-se a designação de nova promotora para o feito, Dra. Mônica Cristina Gonçalves Melo da Rocha, que, atendendo ao pleito da assistente de acusação Ismaele Luiza de Souza Viana, requereu, no início da audiência, a inclusão de nova cláusula no ANPP referente à
restituição do veículo Chevrolet S10, placa QEF0I14, e à anulação da transferência de propriedade
, condições que não figuravam no acordo originalmente celebrado. O paciente recusou a inclusão da nova cláusula. Diante do impasse, o Ministério Público requereu o prosseguimento do feito, e o Juízo, em face da ausência de consenso sobre as novas condições,
não homologou o ANPP
e designou a continuação da audiência de instrução para
16/04/2026
.

Contra essa decisão, o paciente interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, pugnando pela suspensão da audiência, pelo reconhecimento da validade e homologação do ANPP originalmente celebrado, pela exclusão da assistente de acusação e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, alegando que o fato imputado teria ocorrido em
18/04/2019
. O Juízo recebeu o recurso sem lhe deferir efeito suspensivo, determinando a tramitação conjunta com os autos originários, por entender não configurada hipótese de suspensão do art. 584 do CPP.

É neste contexto que o paciente
impetrou o presente habeas corpus
, veiculando, em síntese, as
mesmas teses já deduzidas no RESE
: (i) constrangimento ilegal pelo prosseguimento da instrução penal; (ii) ilegalidade da não homologação do ANPP por influência indevida da assistente de acusação; (iii) ilegitimidade da assistente para interferir no acordo; e (iv) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Por decisão de
07/04/2026
, o Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
, no exercício da relatoria substituta em razão do afastamento funcional desta Relatora,
deferiu parcialmente a liminar
, sustando a audiência designada para 16/04/2026, até o julgamento do mérito do
writ
, indeferindo, porém, os pedidos de trancamento por prescrição e falta de justa causa, por demandarem análise aprofundada incompatível com a cognição sumária da cautelar.

O Juízo impetrado prestou informações
(ID 35353761), esclarecendo que se trata de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de Álvaro Augusto de Paula Vilhena pela suposta prática dos crimes de estelionato e falsificação de documento. Segundo a denúncia, o acusado teria alienado veículo pertencente à sua ex-companheira sem autorização, mediante falsificação de sua assinatura e do reconhecimento cartorário.

Ademais, informou que recebida a denúncia, o Ministério Público promoveu aditamento, posteriormente acolhido pelo Juízo, excluindo o delito de estelionato e mantendo a persecução apenas quanto ao crime de falsificação de documento (art. 297 do CP). Indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição, foi designada audiência de instrução.

Por fim, esclareceu que no curso do feito, o Ministério Público propôs Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), formalizado entre as partes. Contudo, durante a audiência de homologação, houve modificação dos termos do acordo para inclusão de cláusula relativa à restituição do veículo e anulação da transferência, o que levou o acusado a recusar sua celebração. Inconformado, interpôs Recurso em Sentido Estrito e impetrou
Habeas Corpus
, razão pela qual o processo encontra-se suspenso, aguardando deliberação das instâncias superiores.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Agar da Costa Jurema
opinou pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, aduzindo que configura tentativa de utilização do remédio constitucional como instrumento substitutivo ou paralelo ao Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

VOTO

O
habeas corpus
constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, manejável sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se, como é sabido, de ação constitucional de cognição sumária, cujo objeto é, em sua essência, a tutela do direito de ir, vir e permanecer, sendo instrumento vocacionado à repressão de constrangimento ilegal manifesto.

Esse caráter constitucional e a amplitude de sua cognição não conferem, entretanto, ao
habeas corpus
a natureza de instrumento recursal de largo espectro, apto a ser utilizado em substituição a qualquer via processual ordinária ou extraordinária prevista em lei. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
não se admite o
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio
, salvo quando verificada flagrante ilegalidade, hipótese que autorizaria, inclusive, a concessão da ordem de ofício, independentemente do conhecimento formal do
writ
.

O STJ e o STF pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.

2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.035.254/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 15/5/2026.)
(grifei)

No mesmo sentido:

“[...] 1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de
não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal
, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.” (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

No caso concreto, a situação de inadequação da via eleita mostra-se evidente. Tem-se que o paciente
simultânea e concomitantemente
: (a) interpôs o
Recurso em Sentido Estrito nº 0806304-68.2026.8.14.0401
, expressamente previsto no art. 581, XXV, do CPP para impugnar a decisão que recusa a homologação do ANPP, recurso este já encaminhado a este Tribunal para tramitação conjunta com os autos principais; e (b) impetrou o presente habeas corpus, deduzindo, ponto a ponto, as
mesmas teses já veiculadas no RESE
: prescrição da pretensão punitiva, ilegalidade da não homologação do ANPP, ilegitimidade da assistente de acusação para interferir no acordo e necessidade de suspensão da instrução processual.

A identidade temática entre o RESE e o
writ
é incontestável, como resulta da comparação das peças processuais: em ambas as vias, o paciente invoca os mesmos fundamentos, formula os mesmos pedidos e indica os mesmos fatos como suposto constrangimento ilegal. Ora, a admissão de tal prática implicaria a subversão do sistema recursal penal, na medida em que permitiria ao jurisdicionado a escolha livre e cumulativa das vias de impugnação, criando situação de permanente insegurança jurídica e de potencial prolação de decisões contraditórias sobre a mesma matéria por órgãos jurisdicionais distintos, risco que, no caso, é ainda mais evidente, pois tanto o HC quanto o RESE tramitam perante este Egrégio Tribunal.

O princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, expressão do postulado da segurança jurídica no plano processual, veda exatamente essa cumulação.

Ausente flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, impõe-se o
não conhecimento do
writ
.

Assinalo, por fim, que a
liminar deferida em 07/04/2026
pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, que sustou a audiência de instrução designada para 16/04/2026, deve ser
cassada
em consequência do não conhecimento do
writ
. Isso não implica, todavia, necessariamente o imediato prosseguimento da instrução penal, pois caberá ao Juízo de origem verificar se há, nos autos do RESE em tramitação, alguma determinação cautelar que imponha a suspensão do feito originário enquanto pendente o julgamento do recurso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço
do presente
habeas corpus
, por se revelar inadequada a utilização do remédio constitucional como sucedâneo de Recurso em Sentido Estrito. Em consequência,
casso a liminar anteriormente concedida
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026